Tribunal: TCU
Processo: 018.736/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Hailton César Sousa Silva e José Garcia Barbosa de Sousa, ex-Coordenadores-Gerais da Associação Estadual de Cooperação Agrícola, contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenando-os em débito e multa, em decorrência de omissão na prestação de contas de contrato de repasse celebrado com a Caixa Econômica Federal com o objetivo de capacitar agricultores familiares no âmbito do Pronaf.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de análise de recursos de reconsideração interpostos por Hailton César Sousa Silva e José Garcia Barbosa de Sousa, ex-Coordenadores-Gerais da Associação Estadual de Cooperação Agrícola (Aesca), contra o Acórdão 2561/2017-TCU-Segunda Câmara , com a redação dada pelo Acórdão 7761/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-os em débito e multa, em decorrência de omissão na prestação de contas do Contrato de Repasse 171.587-82/2004, celebrado com a Caixa Econômica Federal com o objetivo de capacitar agricultores familiares no âmbito do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Hailton César Sousa Silva para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Garcia Barbosa de Sousa para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, adotando, em consequência, as seguintes medidas; 9.2.1. excluir a responsabilidade solidária de José Garcia Barbosa de Sousa em relação ao débito imposto pelo item 9.2 do Acórdão 2561/2017-TCU-Segunda Câmara , com a redação dada pelo Acórdão 7761/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.2. alterar a fundamentação legal da multa cominada a José Garcia Barbosa de Sousa pelo item 9.3 do Acórdão 2561/2017-TCU-Segunda Câmara , com a redação dada pelo Acórdão 7761/2019-TCU-Segunda Câmara , para o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. manter inalterados os outros itens da decisão recorrida; 9.4. encaminhar cópia desta decisão aos recorrentes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Tocantins, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.